Tribunal: STF
Processo: HC 141170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada.



    2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.



    3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.